Tribunal: TJDFT
Processo: 0747769-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747769-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MORINAGA KONIJIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão de ID 53223850, pp. 2 a 4, Juízo da 7a Vara Cível, proferida em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença coletiva referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por MORINAGA KONIJIO em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Por meio da decisão de ID 127416961 foi determinada a realização de perícia técnica contábil. Laudo Pericial no ID 162557347. Impugnação do executado no ID 163998646 e impugnação do exequente no ID 165006567. Laudo Complementar no ID 166059044. Resposta do autor nos IDs 167261045, 171061178 e 174583947. Ratificação do laudo e esclarecimentos nos IDs 169608645 e 173217041. Após a manifestação das partes, os autos vierem conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Alega o executado que devem incidir sobre valores em benefício do executado juros e correção monetária. Deixa, no entanto, de indicar eventual impacto financeiro da inconsistência apontada. Já o exequente sustenta que deve ser aplicado índice de correção relativo a processos que tramitam na Justiça Federal; que as planilhas são confusas; que é cabível restituição em razão de alegado crédito decorrente do PROAGRO; que não foram lançados valores; e que falta documento relativo à operação 88/00085-0. Em resposta, o perito esclarece a metodologia aplicada, afastando o argumento do executado. Aponta ainda que, considerando que o processo tramita no TJDFT, foram usadas as tabelas de correção deste Tribunal; que os cálculos são suficientes e adequados; que todos os valores foram lançados; e que a documentação pendente ensejou interpretação em favor do mutuário. Nos termos da decisão de ID 127416961 foi determinada a realização de perícia técnica contábil, a fim de apurar eventual saldo credor em favor do exequente à luz dos índices fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o devido decote da quantia correspondente aos valores abatidos em razão da devolução determinada na Lei no 8.088/1990. Conforme esclarecido pelo Perito Judicial, não tramitando o pedido na Justiça Federal, não há razões para a utilização de manuais relativos aos processos em trâmite naqueles juízos. Ainda, desnecessária a evolução mensal da dívida, sendo suficiente para a apuração as planilhas apresentadas pelo Auxiliar do Juízo. Por fim, não há falar em inclusão no débito de alegados valores excedentes em decorrência de indenizações. Inviável impor ao Banco do Brasil S.A. o pagamento da diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário, mas, nesse caso específico, com indenizações securitárias. Portanto, não se vislumbra nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial divergências nos índices de correção na forma em que determinada nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232/DF. É certo que, por força do art. 479 do CPC, o Juízo não está adstrito às conclusões da perícia, mas também é certo que a matéria é essencialmente técnica, inexistindo incongruência nos relatos da profissional responsável, visto que suficientemente elucidadas pelo auxiliar judicial a forma e os índices em que realizados os seus cálculos, considerando o norteado pelo art. 466 daquele diploma legal. Outrossim, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade. Ante o exposto, torno líquida a sentença pelo valor indicado no Laudo Pericial de ID 162557347, ou seja, R$ 764.942,32 (setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), atualizado até 30/04/2023. Preclusa a presente decisão, promova-se a transferência do saldo remanescente de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais acréscimos (ID 153100979) para conta de titularidade do perito FERNANDO CESAR GUARANY, CPF: 039.286.788-50, Banco do Brasil, Agência: 1273-4, Conta Corrente: 364.788-9, conforme ID 162557347. À parte credora para apresentar planilha atualizada do débito para prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Por fim, embora conste nos autos anotação de que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, verifico que não houve decisão nesse sentido, tendo o autor comprovado tanto o recolhimento das custas iniciais quanto o depósito de sua cota-parte de honorários. Assim, retifico a anotação no sistema, retirando a anotação de gratuidade do autor. Intimem-se.” – ID 53223850, pp. 2/3. Nas razões recursais (ID 53223847), BANCO DO BRASIL S.A (agravante) suscita preliminar de litisconsórcio passivo e necessidade de chamamento da União e do BACEN ao processo. Defende competência da Justiça Federal para o feito e necessidade de liquidação prévia do feito pelo procedimento comum. Suscita ainda preliminar de falta de interesse de agir da exequente/agravada. No mérito, alega ter havido excesso de execução nos cálculos do perito e defende uso da tabela de correção monetária da Justiça Federal. Sustenta, ainda, que “qualquer cômputo deverá obedecer, necessariamente, o índice de 0,5% durante toda a vigência do Código Civil de 1916, tornando exigível apenas em 11/01/2003 o índice de 1% conforme trazido pelo Código Civil de 2002” (ID 53223847, p. 14). Argumenta que os juros moratórios devem se iniciar a partir da data da citação na liquidação de sentença e não da citação na ação civil pública. Aduz que “descoberto qualquer crédito originário dos recursos da Lei no 8.088/90 de 31.10.1990 a leitura dos extratos para apuração do diferencial deverá ABATER os valores já pagos, sob pena de se condenar o Banco ao duplo pagamento, situação está que feriria até mesmo princípios maiores, tendo em vista que parte do capital da Instituição deriva de verbas públicas.” (ID 53223847, p. 17). Alega também que “tendo em vista que, o financiamento foi indenizado pelo PROAGRO, o valor da indenização deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao Agravado.” (ID 53223847, p. 17). Sustenta inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos fatos anteriores à sua vigência: “É cediço que as datas dos fatos discutidos nessas ações têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990, contudo, a Norma Consumerista (Lei no 8.078/90) passou a irradiar efeitos somente a partir de 11.03.1991 (vacatio legis de 180 dias), tornando-se absolutamente inaplicável à fatos anteriores a data de sua efetiva incidência, restando impossível suscitar nestes autos qualquer de suas diretrizes, em especial a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. Não bastasse o abarcado na preliminar de guarda dos documentos, apontada face ao contexto de ausência de documentos essenciais para a propositura do presente cumprimento de sentença, mais uma vez, a Instituição Financeira reafirma que a exibição da cédula, bem como dos extratos das operações nas quais se pleiteiam o diferencial é de responsabilidade dos autores, eis que, a eles competem provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.” – ID 53223847, p. 18. Defende atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para obstar a ordem de pagamento e levantamento do valor depositado pelo Agravante, como medida acautelatória prevista no Ordenamento Jurídico Brasileiro que se impõe.” (ID 53223847, p. 21). Requer ao final: “Por todo o exposto, requer seja reconhecida as preliminares apresentadas no presente recurso, bem como requer a suspensão da decisão recorrida, impedindo o levantamento de qualquer valor já depositado e o eventual pagamento da diferença, tendo em vista a não apresentação de caução idônea pelo Agravado, podendo resultar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. Dessa forma, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados.” – ID 53223847, p. 21. Preparo recolhido (ID 53223851). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença), conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem (processo n. 0701449-11.2022.8.07.0001), trata-se de liquidação provisória individual de sentença coletiva proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica já que a produção de efeitos da decisão agravada restaram condicionados à sua preclusão. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora